Tribunal: TJDFT
Processo: 0003708-13.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, DESACATO E RESISTÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado, pelas provas colhidas nos autos, que o acusado praticou os crimes de condução de veículo automotor sob efeito de álcool, fuga do local do acidente, desacato e resistência, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são dotados de presunção de veracidade e merecem credibilidade, na medida em que não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente à parte apelante a prática de crimes, mormente quando estiver em consonância com todas as demais provas colhidas nos autos, como no caso em apreço.
3. Uma vez que os elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos típicos cometidos pelo réu, não há que se falar em incidência do princípio do in dubio pro reo ao caso nem em absolvição do réu, nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do CPP.
4. Apelação conhecida e não provida.